Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-58.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha de candidato a vereador nas eleições de
2024, com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas fundamentou-se em omissão de despesa e
recebimento irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de candidata de partido diverso e não coligado na eleição
proporcional.

Num. 44534377 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
3. O Embargante alega omissão e contradição na decisão, ausência de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e violação à segurança jurídica.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de despesa de valor
módico e o recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso, com
posterior devolução, configuram irregularidades que justificam a desaprovação das
contas; (ii) se houve aplicação retroativa de jurisprudência, violando a segurança
jurídica; e (iii) se a decisão recorrida incorreu em omissão ao não aplicar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, nos termos do art. 275
do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admitidos
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
7. O acórdão embargado é suficientemente fundamentado, apresentando motivação
clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
8. O recebimento de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados é vedado pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
config

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600399-58.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600399-
58.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determinou ao candidato a devolução do valor de R$ 54,02 (cinquenta
e quatro reais e dois centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da mesma
resolução. (Prestação de contas eleitorais referentes às eleições 2024, da candidato Amarildo
Pedro da Luz, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democratico
Brasileiro-MDB, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista,
que destacou-se que o candidato deixou de comprovar os gastos com o Facebook Serviços Online
no Brasil Ltda., declarados no valor de R$ 54,02 e pagos com recurso do FEFC, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, em descumprimento ao art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, passível, portanto, de devolução ao erário. Desse modo, trata-se omissão grave
violando a Resolução do TSE nº 23.607/2019 e comprometendo a regularidade e confiabilidade das
contas, cujos valores necessitam ser devolvidos. Destarte, é devida a devolução o valor de R$
54,02 ao Tesouro Nacional, em obediência ao art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Para
além disso, constatou-se o recebimento direto de FEFC de candidata de partido diverso (Elizabeth
Silveira Schmidt - UNIÃO), com ele naturalmente não coligado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).Portanto, as contas não são passíveis de serem consideradas regulares, ainda que a
candidata tenha realizado o recolhimento integral do valor, mediante GRU. Isso porque, beneficiou-
se do montante integral recebido para a promoção de sua campanha eleitoral, restando
configurada grave irregularidade). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AMARILDO PEDRO DA LUZ (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AMARILDO PEDRO DA LUZ VEREADOR
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)

JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534377
03/06/2025
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44534377 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.222

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600399-58.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 AMARILDO PEDRO DA LUZ VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGANTE: AMARILDO PEDRO DA LUZ
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha de candidato a vereador nas eleições de
2024, com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas fundamentou-se em omissão de despesa e
recebimento irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de candidata de partido diverso e não coligado na eleição
proporcional.

Num. 44534377 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
3. O Embargante alega omissão e contradição na decisão, ausência de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e violação à segurança jurídica.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de despesa de valor
módico e o recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso, com
posterior devolução, configuram irregularidades que justificam a desaprovação das
contas; (ii) se houve aplicação retroativa de jurisprudência, violando a segurança
jurídica; e (iii) se a decisão recorrida incorreu em omissão ao não aplicar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, nos termos do art. 275
do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admitidos
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
7. O acórdão embargado é suficientemente fundamentado, apresentando motivação
clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
8. O recebimento de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados é vedado pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configurando irregularidade insanável, independentemente de posterior devolução,
conforme entendimento do STF na ADI nº 7214 e do TSE no AgR-REspEl nº
0600474-07/BA.
9. A alteração jurisprudencial sobre a irregularidade do repasse do FEFC não
configura inovação abrupta capaz de comprometer a segurança jurídica, pois
decorre da interpretação sistemática das normas eleitorais e do entendimento
consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
10. A omissão de despesa, somada à irregularidade do recebimento de valores
vedados, totaliza um percentual superior a 10% do total arrecadado, o que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Mantém-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do
mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistir omissão, contradição ou

Num. 44534377 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
obscuridade no acórdão embargado. 2. O recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de candidato de partido diverso e
não coligado configura irregularidade insanável, nos termos do artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, independentemente de posterior devolução dos
valores. 3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é inviável
quando as irregularidades superam o percentual de 10% do total arrecadado.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º e § 2º-A, e 53, I, "g";
Código de Processo Civil, arts. 275 e 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI nº 7214;
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 15.9.2022;
TSE, AgR-AREspe nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe
25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMARILDO PEDRO DA LUZ, por meio do qual
visa reformar o Acórdão nº 66.633 proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou as contas desaprovadas,
determinando o recolhimento do valor de R$ 54,02 ao Tesouro Nacional, referente à despesa não
declarada.
Em suas razões (ID 44472673), o embargante alega, em síntese, que a) houve omissão e
contradição na decisão; b) não foram aplicados os princípios da proporcionalidade e

Num. 44534377 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
razoabilidade, desconsiderando que a omissão de despesa no valor de R$ 54,02, representa
valor módico que não compromete a transparência das contas; c) o montante de R$ 54,02
deveria ser analisado isoladamente, considerando que já houve a devolução dos R$ 3.000,00
(recebimento do FEFC), demonstrando a boa-fé do candidato; d) omissão na análise do
recebimento dos R$ 3.000,00 à luz da jurisprudência aplicável no momento da eleição; e) o
recebimento de FEFC de candidata majoritária de partido coligado era permitido pela
jurisprudência anterior, desde que o partido do candidato proporcional integrasse a coligação
majoritária; f) os valores foram utilizados em campanha conjunta, beneficiando ambas as
candidaturas, e que a transparência e o controle das contas foram mantidos; g) outros Tribunais
Regionais Eleitorais aprovaram contas com ressalvas, em casos semelhantes; g) a decisão
aplicou um entendimento jurisprudencial novo de forma retroativa, configurando uma "decisão
surpresa" que viola a segurança jurídica.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44482931)
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,

Num. 44534377 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CONHECIDO E DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 139ª
Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha referentes às eleições
municipais de 2024 de candidato a vereador.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de duas irregularidades: (i)
omissão de despesa no valor de R$ 54,02, referente a publicidade no Facebook,
custeada com recursos do FEFC, sem o devido registro na prestação de contas;
(ii) recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC repassados por candidata a prefeita de
partido diverso e não coligado na eleição proporcional, em afronta à Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3. No recurso, o candidato sustentou que: (i) o montante foi utilizado em
propaganda conjunta e devolvido antes da análise da Justiça Eleitoral, afastando
a irregularidade; (ii) a desaprovação das contas aplicou retroativamente
entendimento jurisprudencial recente, violando a segurança jurídica; (iii) o valor
da despesa omitida é insignificante, devendo ser aplicada apenas ressalva.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando a gravidade da irregularidade, o percentual significativo dos valores
irregulares em relação ao total arrecadado e a impossibilidade de aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o recebimento de valores do
FEFC de candidata de partido diverso, ainda que posteriormente devolvidos,
configura irregularidade insanável; (ii) saber se houve aplicação retroativa de
jurisprudência, violando a segurança jurídica; (iii) saber se a omissão de despesa
de pequeno valor compromete a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recebimento de valores do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados é expressamente vedado pelo artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior
Eleitoral, no AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, consolidaram o entendimento de
que tal repasse configura irregularidade insanável, independentemente de
posterior devolução.
7. A alegada aplicação retroativa de jurisprudência não se sustenta, pois a
vedação ao repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos é prevista
desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e regulamentada na Resolução TSE

Num. 44534377 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
nº 23.607/2019. O STF já havia se manifestado sobre o tema antes das eleições
de 2024, afastando a tese de decisão surpresa.
8. A omissão de despesa de R$ 54,02, embora isoladamente irrelevante, é
somada à irregularidade do recebimento de valores vedados, totalizando R$
3.054,02, equivalente a 35,27% do total arrecadado. O TSE fixa o limite de 10%
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
entendimento exposto no AgR-AREspe nº 060009064/ES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as
contas do candidato e determinou a devolução do valor de R$ 54,02 ao Tesouro
Nacional.
10. Tese de julgamento: "O recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de candidato de partido diverso e não
coligado configura irregularidade insanável, nos termos do artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, independentemente de posterior devolução dos
valores. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é
inviável quando as irregularidades superam o percentual de 10% do total
arrecadado."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 17, § 2º e § 2º-A, e 53, I, "g".
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 15.9.2022.
TSE, AgR-AREspe nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe
25.11.2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “ a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
O embargante alega que o acórdão foi omisso, ao não aplicar os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, uma vez que o valor remanescente de R$ 54,02, após a devolução dos R$
3.000,00 (referente ao FEFC), é de montante módico.
Razão não assiste ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, in verbis:

Num. 44534377 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
Ocorre que, muito embora a omissão em questão represente um valor módico,
no presente caso, a omissão da despesa no valor de R$ 54,02 não é o único
fundamento da desaprovação das contas, mas sim uma irregularidade adicional à
principal infração cometida pelo candidato, que foi o recebimento de recursos de
fonte vedada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), consistente no recebimento
de doação advinda do FEFC de candidato de partido diverso.
Anote-se que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
levam em consideração a soma total das irregularidades, e não cada
irregularidade individualmente como pretende o recorrente.
Ainda sobre o tema, assentou-se no acórdão:
Ainda que o candidato tenha restituído os valores, isso não descaracteriza a
irregularidade, pois os recursos foram utilizados na campanha antes da
devolução. Como bem destacado pelo Ministério Público Eleitoral, o TSE tem
reiteradamente decidido que a devolução de valores irregulares não tem o
condão de afastar a irregularidade já consolidada, uma vez que houve benefício
efetivo para o candidato.
Vale lembrar que jurisprudência da Corte Superior somente “permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas irregularidades
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, que não supere 10% do total da
arrecadação ou das despesas” (AgR-REspEl 991-64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021),
o que não se verifica na espécie.
No caso em apreço, as irregularidades constatadas consistem no recebimento de doação oriunda
do FEFC de candidato de partido diverso, no valor de R$ 3.000,00 somado ao valor de R$ 54,02,
referente à despesa não declarada, totalizando o montante total de R$ 3.054,02 (três mil e
cinquenta e quatro reais e dois centavos), equivale a 35,27% dos recursos arrecadados, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
manutenção da desaprovação das contas.
Sustenta ainda o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e a
impossibilidade de retroatividade do novo entendimento.
Traz julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com
ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de

Num. 44534377 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC

Num. 44534377 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isso
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44534377 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460245700000043475778
Número do documento: 25060318460245700000043475778
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:54:03

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600399-58.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 AMARILDO PEDRO DA LUZ
VEREADOR, AMARILDO PEDRO DA LUZ - Advogados do(a) EMBARGANTES: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-
A - EMBARGADA: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025